Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713542-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO, CIRO MARTINS GOMES AGRAVADO: EURO CASSIO TAVARES DE LIMA Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ciro Martins Gomes e Antônio Joaquim Gomes Neto contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição da carta de arrematação e o correspondente mandado de imissão na posse (proc. no 0725015-62.2017.8.07.0001, ID no 61085035, pág. 1). Os agravantes não providenciaram o recolhimento do preparo recursal, mas pleitearam a concessão da gratuidade de justiça (ID no 16280346, pág. 12). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Insta salientar que a gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual. Nesse cenário, para possibilitar a análise do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes apresentem cópias dos 3 (três) últimos contracheques; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro